Tribunal: TJMT
Processo: 1033485-20.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033485-20.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Trancamento]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[GILVAN DE ALBUQUERQUE FERNANDES GOMES - CPF: 049.325.464-16 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), PETRUCIO PEDRO DA SILVA - CPF: 758.161.804-87 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), GILVAN DE ALBUQUERQUE FERNANDES GOMES - CPF: 049.325.464-16 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), N. P. D. S. - CPF: 080.187.281-27 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA E MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ANÁLISE EM
WRIT
ANTERIOR. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA NOS AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL. PRAZO IMPRÓPRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO.

MERA IRREGULARIDADE
.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
impetrado em favor
do paciente
, investigado pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos do Inquérito Policial nº 1002147-77.2020.8.11.0008, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente. Sustenta-se, em síntese, a existência de constrangimento ilegal por (i) excesso de prazo para o oferecimento da denúncia e (
ii
) ausência de fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva, com pedido subsidiário de substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o oferecimento da denúncia, após trâmite do inquérito policial, configura excesso de prazo apto a gerar nulidade processual; e (
ii
) apurar se a prisão preventiva foi mantida sem fundamentos idôneos, permitindo a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, ocorrido em 2 de outubro de 2025, decorreu de diligências pendentes determinadas pelo Juízo, como a colheita do depoimento especial da vítima, o que justifica a dilação temporal do inquérito, afastando a tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

O prazo previsto no art. 46 do CPP é classificado como impróprio, razão pela qual seu descumprimento não acarreta nulidade do processo, sobretudo diante da inexistência de prejuízo concreto à
D
efesa, conforme dispõe o art. 563 do CPP e o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
.

A alegação de ausência de fundamentos idôneos para a prisão preventiva, assim como o pedido subsidiário de substituição por medidas cautelares diversas, já foi
analisad
a
no
Habeas Corpus
nº 1005445-67.2021.8.11.0000, razão pela qual não se admite nova apreciação da matéria, deixando-se de conhecer tais pedidos
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento
:

O oferecimento da denúncia fora do prazo do art. 46 do CPP
,
configura mera irregularidade, por se tratar de prazo impróprio, cuja inobservância não acarreta nulidade do processo sem demonstração de prejuízo concreto.

A

legalidade da prisão preventiva, bem como o pedido subsidiário de substituição por medidas cautelares diversas, quando já analisados em
habeas corpus
anterior, não podem ser reapreciados em nova impetração, sob pena de indevida rediscussão da matéria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 46, 311 a 316, 563, 648, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 221838/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 19.12.2022, 1ª Turma; STJ,
AgRg
no RHC 67727/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 12.06.2018, 5ª Turma; TJMT, Apelação Criminal nº 0002008-04.2014.8.11.0025, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 27.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
interposto em favor do paciente, (ID 317723864 deste writ), contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos do Inquérito Policial nº 1002147-77.2020.8.11.0008, em que o paciente é investigado pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal.

O impetrante
s
ustenta, em síntese, duas teses principais: (1) excesso de prazo para o oferecimento da denúncia e (2) ausência de fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva.

Dessa forma
,
requer:

a) a concessão da ordem de soltura, com expedição do contramandado de prisão;

b) o reconhecimento da ausência dos requisitos da prisão preventiva;

c) subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas;

d) a revogação imediata da prisão preventiva, em respeito aos princípios constitucionais.

A medida liminar requerida foi indeferida, conforme se verifica da decisão registrada no ID
317939374
, constante destes autos.

A autoridade coatora prestou informações (ID 320013394 deste writ), relatando que, em 1º de fevereiro de 2021 (ID 48087361), foi decretada a prisão preventiva do investigado, diante de fortes indícios de autoria e materialidade, extraídos das declarações da genitora, do relatório psicossocial e do depoimento da vítima, os quais evidenciaram a gravidade dos fatos e a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Acrescentou que, em 15 de março de 2023 (ID 112041145), o Juízo determinou a suspensão do feito até a colheita do depoimento especial da vítima, a ser posteriormente encaminhado ao Ministério Público, constando no ID 148689758 o termo de declarações da vítima, colhido por psicóloga.

Informou, ainda, que, em 1º de abril de 2024 (ID 149049908), foi determinada a remessa dos autos à autoridade policial para a realização da oitiva, com o apoio da equipe multidisciplinar e do Conselho Tutelar.

Ressaltou que, em 28 de agosto de 2025 (ID 206040074), foi concedida vista à Polícia Judiciária Civil, conforme manifestação ministerial, e que o Ministério Público ofereceu denúncia em 2 de outubro de 2025, a qual foi recebida em 3 de outubro de 2025, ocasião em que se determinou a citação do réu.

Por fim, comunicou que o processo aguarda o cumprimento do mandado de prisão e a citação do paciente, permanecendo a autoridade à disposição para eventuais esclarecimentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do
doutor Élio Américo
(ID 325185365 destes autos), manifestou-se pelo não conhecimento do presente
H
abeas
C
orpus
, ante a ausência de prova pré-constituída, indispensável à análise dos fatos alegados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
Habeas Corpus
tem assento constitucional, nos moldes do artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, “in
verbis
”:

conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder
.

A hipótese infraconstitucional de cabimento está no artigo 647 do Código de Processo Penal, “ipsis litteris”:

Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar
.

Acrescenta o artigo 647-A do Código de Processo Penal que:

No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de
habeas corpus
, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção.
(Incluído pela Lei nº 14.836, de 2024)
Parágrafo único. A ordem de
habeas corpus
poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal.
(Incluído pela Lei nº 14.836, de 2024)
.
Grifos originais.

O conceito legal de coação ilegal
esta
disciplinado nos incisos do artigo 648 do Código Penal, sendo:

I -
quando
não houver justa causa;

II -
quando
alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;

III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo;

IV -
quando
houver cessado o motivo que autorizou a coação;

V -
quando
não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza;

VI -
quando
o processo for manifestamente nulo;

VII - quando extinta a punibilidade
.

Nesse contexto, constata-se que o
habeas corpus
constitui meio processual adequado à tutela do direito invocado, uma vez que se discute a legalidade de medida que impõe restrição à liberdade de locomoção do paciente.

A prisão preventiva configura-se como uma das mais severas formas de restrição à liberdade no curso da persecução penal, caracterizando-se como medida cautelar de natureza pessoal e de caráter excepcional, destinada a assegurar a regularidade e a efetividade do processo penal, sempre dentro dos estritos limites autorizados pelo ordenamento jurídico.

Sua disciplina normativa encontra-se prevista nos artigos 311 a 316 do Código de Processo Penal, em consonância com os princípios constitucionais da presunção de inocência, da proporcionalidade e da excepcionalidade da prisão cautelar.

Nos termos do art. 311 do Código de Processo Penal, pode ser decretada pelo juiz em caso de conversão da prisão em flagrante, por representação da autoridade policial ou a requerimento do Ministério Público ou do querelante. Já o art. 312 exige prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e a presença de fundamentos como a garantia da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. O art. 313 restringe sua aplicação a hipóteses específicas, como crimes dolosos punidos com pena superior a quatro anos, enquanto o art. 314 veda a decretação com base apenas na gravidade abstrata do delito.

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
a prisão preventiva representa instrumento cautelar destinado à contenção do
periculum
libertatis
, estando sempre vinculada à necessidade de preservação da ordem pública, da instrução processual e da eficácia da aplicação da lei penal.
Destaca-se que a prisão preventiva não pode ser aplicada de forma genérica com base na gravidade abstrata do delito, sendo indispensável a demonstração concreta de risco. Sua finalidade é assegurar a lisura da persecução penal, e não servir como antecipação da punição
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Curso de Direito Processual Penal
. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023).

Complementa-se, com fundamento na lição de Luiz Régis Prado, que a prisão preventiva deve ser compatibilizada com os direitos e garantias fundamentais, configurando-se sempre como medida de caráter excepcional. Ressalta-se, ainda, que, segundo o referido autor, a excepcionalidade é a nota dominante da prisão processual, devendo ser reservada aos casos de real e concreta necessidade (
PRADO, Luiz Régis.
Curso de Direito Penal Brasileiro: parte geral e parte especial
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021.

A decisão que indeferiu a liminar, proferida em
29
de setembro
de 2025

(ID
317939374

destes autos)
, consignou,
ipsis litteris
:

Com relação à tese de ausência de fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva
(determinada em 1º de fevereiro de 2021, conforme ID 48087361, no Inquérito Policial nº 1002147-77.2020.8.11.0008)
, verifico que tal argumento já foi rejeitado no
Habeas Corpus
nº 1005445-67.2021.8.11.0000, tanto em sede liminar, em 13 de abril de 2021
(ID 83016966)
, quanto no v. acórdão proferido em 25 de maio de 2021
(ID 88260975)
.

A título de informação, registra-se que a mesma tese foi novamente suscitada no
Habeas Corpus
Criminal nº 1017681-51.2021.8.11.0000, cuja petição inicial foi indeferida em 04 de outubro de 2021
(ID 104300494)
.

No que tange ao alegado excesso de prazo para oferecimento da denúncia,
sob o argumento de que o inquérito foi concluído em 19 de outubro de 2022, mas, até a presente data, não houve oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, em afronta ao artigo 46 do Código de Processo Penal e aos princípios da celeridade, da legalidade e da presunção de inocência, cumpre analisar os autos do
IP nº 1002147-77.2020.8.11.0008
:

I – Em 15 de março de 2023, por meio da decisão de ID 112041145,
o Juízo de origem determinou a suspensão do feito até a colheita do depoimento especial da vítima e, após, a remessa dos autos ao Ministério Público;

II – Dia 26 de março de 2024, foi juntado o Termo de Declaração da vítima N. P. D. S., nº 2024.8.67549 (ID 148689758)
, no qual consta que a adolescente foi entrevistada por uma psicóloga, sendo o fato relatado pela autoridade policial;

III – Em 1º de abril de 2024, consta a decisão de ID 149049908
, transcrita
ipsis litteris
:

Vistos
;

1. Remetam-se os presentes autos à Autoridade Policial (Delegado de Polícia) competente para a realização de oitiva da(s) vítima(s). 2. Outrossim, oficie-se a Equipe Multidisciplinar do Juízo (Psicólogos) e o(s) Conselho Tutelar Municipal, para que fiquem à disposição e
auxilio
na colheita/realização dos depoimentos.

3. Ciência ao Ministério Público.

4. Após cumprida a diligência, determino que seja transladada cópia do depoimento da(s) vítima(s), juntada aos autos, para o inquérito policial de origem ou para ação penal respectiva.

5. Tudo cumprido, e, exaurido o objeto do presente incidente arquive-se, com as baixas necessária.

IV – Em

28 de agosto de 2025
, consta o último andamento no ID 206040074, nos seguintes termos:

Vista à Polícia Judiciária Civil.

Prazo estabelecido pela manifestação do Ministério Público.

Assim, neste momento de cognição sumária, não se verifica o encerramento do IP nº 1002147-77.2020.8.11.0008, o que impossibilita a análise da tese de excesso de prazo para oferecimento da denúncia com fundamento no artigo 46 do Código de Processo Penal.

Diante das informações prestadas pela autoridade coatora
(ID
320013394
deste writ),
constata-se que
o Ministério Público ofereceu denúncia em 2 de outubro de 2025
(ID 210197775 dos autos de origem),
a qual foi recebida em 3 de outubro de 2025
(ID 210315238 do IP 1002147-77.2020.8.11.0008),
ocasião em que

foi determinada a citação do réu
.

Destaca-se que

o

ordenamento jurídico estabelece que, para o reconhecimento (ou decretação) de nulidade — seja ela
absoluta ou relativa
, no âmbito criminal — é indispensável a
demonstração de prejuízo concreto
à parte que suscita o vício. Não se decreta nulidade processual por mera presunção, em respeito ao Princípio do“
Pas
de
Nullité

Sans

Grief
”.

Nesse sentido
, dispõe o
artigo 563 do Código de Processo Penal:

Nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Comungando desse mesmo entendimento, o Excelso Supremo Tribunal Federal e o Colendo Superior Tribunal de Justiça entendem que a decretação de nulidade exige a comprovação de prejuízo efetivo, conforme se extrai dos julgados a seguir transcritos:

(...)
“
1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção

(HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux
”
(...) (STF - HC: 221838 PE, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 19/12/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-020 DIVULG 03-02-2023 PUBLIC 06-02-2023);

(...)
“
Na forma do artigo 563 do Código de Processo Penal - CPP, "nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". Trata-se da consagração, na esfera processual penal, do brocardo jurídico
pas
de
nullité

sans

grief
. Agravo regimental desprovido
” (STJ -
AgRg
no RHC: 67727 PE 2016/0030747-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 12/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/06/2018).

Em razão de não ter sido demonstrado prejuízo concreto nesta via estrita de
Habeas Corpus
, que não comporta dilação probatória nem admite exame aprofundado de matérias que demandem reavaliação de elementos fático-probatórios, há de se reconhecer que o oferecimento da denúncia fora do prazo previsto no artigo 46 do Código de Processo Penal constitui mera irregularidade, tratando-se de prazo impróprio, cuja
inobservância não acarreta nulidade do processo penal,

conforme entendimento firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, cito:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – RECURSO DA DEFESA – 1) PRELIMINAR DE NULIDADE - OFERECIMENTO EXTEMPORÂNEO DA DENÚNCIA – INOBSERVÂNCIA AO ART. 46 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – RÉU SOLTO – LAPSO ULTRAPASSADO EM APENAS QUATRO DIAS – MERA IRREGULARIDADE – PRECEDENTES DESTE TJMT – 2) MÉRITO: 2.1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DO CRIME E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS – INSUFICIÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CRIME APTAS A AMPARAR A CONDENAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DELITO DEVIDAMENTE CARACTERIZADO –
2.2) ISENÇÃO DA PENA DE MULTA - IMPROCEDÊNCIA - CARÁTER SANCIONATÓRIO DA PENA – APLICAÇÃO COGENTE – PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1 – O oferecimento da denúncia fora do prazo estipulado no art. 46 do CPP, constitui mera irregularidade, sendo este um prazo impróprio, cuja inobservância não redunda em nulidade do processo penal
, notadamente no caso em apreço, em que o referido prazo foi ultrapassado em apenas quatro dias e não foi comprovado, pelo recorrente, eventual prejuízo acarretado ao direito de defesa.

2.1. – A aquisição de diversas joias de pessoa desconhecida, sem nota fiscal, evidencia a ciência do agente acerca da origem ilícita do objeto e caracteriza a prática do crime de Receptação. Para convencer sobre sua inocência, caberia ao agente demonstrar, quantum satis, que apesar de sua condição de proprietário de relojoaria, desconhecia a origem duvidosa dos objetos. Não se desincumbindo de comprovar suas alegações, não há como se cogitar da absolvição por insuficiência de provas, nem a desclassificação para o crime de receptação culposa, pois a posse da res, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo e inverte o ônus da prova, a teor do disposto no art. 156, do CPP.

2.2. –A condenação em pena de multa integra o preceito secundário dos tipos penais de tráfico de drogas e corrupção ativa, não havendo possibilidade de decote da condenação. No entanto, nos termos do art. 68 do CP e seguindo a orientação jurisprudencial (TJMT, Enunciado Criminal 33), a pena de multa deve ser reduzida a fim de guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Eventual impossibilidade de pagamento deverá ser deduzida perante o Juiz da Execução Penal, a tempo e modo (artigo 66 da LEP).

(N.U 0002008-04.2014.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024,
Publicado
no DJE 27/08/2024
, grifos nossos
)
.

D
iante da ausência de prejuízo concreto
,
afasto a tese de que o excesso de prazo para o oferecimento da denúncia implique nulidade processual
, em razão de
não ter sido observado o prazo previsto no artigo 46 do Código de Processo Penal
.

Por fim, o

pleito de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão

já foi apreciado nos autos do

Habeas Corpus
n°
1005445-67.2021.8.11.0000
,
ocasião em
que se analisou a legalidade da decretação da prisão preventiva referente ao

Inquérito Policial nº 1002147-77.2020.8.11.0008
.

Por todo o exposto, e em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, quanto ao pedido de reconhecimento de nulidade processual em razão do oferecimento da denúncia fora do prazo previsto no artigo 46 do Código de Processo Penal,
CONHEÇO PARCIALMENTE do presente
Habeas Corpus
nº 1033485-20.2025.8.11.0000 e DENEGO A ORDEM NA PARTE CONHECIDA, com fundamento nas razões já expostas.

Ainda, por já terem sido apreciados nos autos do
Habeas Corpus
nº 1005445-67.2021.8.11.0000, DEIXO DE CONHECER os pedidos relativos à legalidade da prisão preventiva
alusivos aos autos do Inquérito Policial n° 1002147-77.2020.8.11.0008
e, de forma subsidiária, à substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025